Tribunal: TJMT
Processo: 1040558-22.2022.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040558-22.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[RODOLOG LOGISTICA LTDA - CNPJ: 76.816.792/0001-39 (EMBARGANTE), ARAO DOS SANTOS - CPF: 693.479.999-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), MAINARA ASSUMPCAO SALESKI - CPF: 103.812.549-92 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARACAO. ICMS. OBRIGACAO ACESSORIA. AUSENCIA DE REGISTRO EM POSTO FISCAL. MULTA CALCULADA SOBRE VALOR DA OPERACAO. ALEGACAO DE DESPROPORCIONALIDADE. INEXISTENCIA DE OMISSAO OU CONTRADICAO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por RODOLOG LOGISTICA LTDA contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que negou provimento ao agravo interno. A embargante alega omissão e contradição no julgado quanto a aplicação de multa desproporcional e confiscatória sobre o valor total da operação (R$ 549.455,17), sustentando que deveria incidir apenas sobre o valor do serviço de transporte (R$ 5.223,26).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve omissão ou contradição no acórdão embargado quanto a análise da desproporcionalidade da multa aplicada; (ii) a decisão deixou de apreciar adequadamente os fundamentos relacionados ao princípio da vedação ao confisco.

III. Razoes de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4. O acórdão embargado apreciou expressamente a questão da desproporcionalidade da multa, consignando que o artigo 47-E, III, "j", da Lei Estadual n° 7.098/98 estabelece multa de 10% sobre o valor da operação ou prestação de serviço, sendo legitima a utilização do valor da mercadoria como base de cálculo.

5. A decisão recorrida abordou de forma clara que o dispositivo normativo vincula a base de cálculo ao valor da operação, incluindo necessariamente o valor da mercadoria transportada, conforme sistemática de tributação do ICMS incidente sobre operações interestaduais.

6. Inexiste omissão no acórdão quanto a análise da base legal que fundamentou a imposição da multa, tendo o Tribunal considerado expressamente a legislação pertinente e a aplicabilidade da penalidade conforme o valor da operação.

7. Não se configura erro material ou contradição no julgamento, uma vez que o Tribunal reconheceu a regularidade da penalidade em consonância com os preceitos legais da fiscalização tributaria estadual.

IV. Dispositivo e tese

4. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

(i) Inexiste omissão ou contradição em acórdão que aprecia expressamente a legalidade da multa tributaria calculada sobre o valor da operação, conforme previsão legal especifica;

(ii) A alegação de desproporcionalidade da multa não configura vicio sanável por embargos de declaração quando a penalidade foi aplicada nos exatos termos da legislação tributaria estadual.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; Lei Estadual n° 7.098/98, art. 47-E, III, "j".

Jurisprudência relevante citada: Não ha menção expressa a precedentes no voto analisado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1040558-22.2022.8.11.0041

EMBARGANTE: RODOLOG LOGISTICA LTDA

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
RODOLOG LOGISTICA LTDA
, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que NEGOU provimento ao agravo interno interposto pela Recorrente.

A Embargante alega que, o acórdão proferido apresenta omissões e contradições, especialmente no que tange à aplicação de uma multa desproporcional e confiscatória, e busca sanar essas falhas para fins de prequestionamento da matéria.

Argumenta que, o acórdão manteve a decisão que validou a multa aplicada sobre o valor total da operação (R$ 549.455,17), resultando em um valor de R$ 54.945,52; todavia, essa multa deveria ser calculada com base no valor do serviço de transporte (R$ 5.223,26) e não no valor total das mercadorias, sob pena de configurar um confisco, violando princípios constitucionais.

Destaca que, a multa imposta, representando 1.051,93% sobre a receita do serviço, configura uma penalidade desproporcional. Segundo a defesa, tal multa vai além do caráter pedagógico ou punitivo, comprometendo a atividade econômica da empresa e violando o princípio da vedação ao confisco previsto no artigo 150, IV, da Constituição Federal.

Requer, portanto, o reconhecimento dos Embargos de Declaração, visando a correção da omissão quanto à desproporcionalidade da multa, para que esta seja recalculada sobre o valor do serviço de transporte, conforme a jurisprudência do STF.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pela REJEIÇÃO do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1040558-22.2022.8.11.0041

EMBARGANTE: RODOLOG LOGISTICA LTDA

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
RODOLOG LOGISTICA LTDA
, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que NEGOU provimento ao agravo interno interposto pela Recorrente, restando assim ementado:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ICMS. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AUSÊNCIA DE REGISTRO EM POSTO FISCAL. APLICAÇÃO DE MULTA CALCULADA SOBRE O VALOR DA OPERAÇÃO. LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE DA PENALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por RODOLOG LOGÍSTICA LTDA contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que julgou improcedente pedido de revisão da base de cálculo de multa aplicada em razão de infração tributária consistente na não apresentação de documentos fiscais em posto fiscal do Estado de Mato Grosso. A agravante pleiteia a aplicação do art. 47-E, III, “j”, da Lei Estadual nº 7.098/98 com base de cálculo limitada ao valor da prestação do serviço de transporte (R$ 5.223,26), em vez do valor da operação (R$ 549.455,17).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a penalidade aplicada pela ausência de registro de passagem no posto fiscal deve ter como base de cálculo o valor da operação (mercadoria transportada) ou apenas o valor da prestação do serviço de transporte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação estadual (art. 47-E, III, “j”, da Lei nº 7.098/98) estabelece multa de 10% do valor da operação e/ou prestação do serviço nos casos de ausência de registro de documentos fiscais no sistema de controle nacional, sendo legítima a utilização do valor da mercadoria como base de cálculo.

4. A infração fiscal independe da existência de dolo ou prejuízo ao erário, pois configura-se pelo simples descumprimento da obrigação acessória de apresentação do documento fiscal em posto fiscal no momento da entrada no Estado.

5. A apresentação posterior dos documentos fiscais não elide a infração consumada, pois o registro tempestivo constitui requisito essencial para a fiscalização tributária.

6. A justificativa do erro de trajeto por parte do condutor não afasta a responsabilidade objetiva do transportador, que assume o dever legal de cumprir rigorosamente os procedimentos fiscais.

7. A tese de que a penalidade deveria incidir apenas sobre o valor do serviço de transporte não encontra amparo legal, uma vez que a norma prevê expressamente a utilização do valor da operação e/ou prestação como base de cálculo, abrangendo as mercadorias transportadas.

8. Não há desproporcionalidade na penalidade, tendo em vista que a multa foi fixada nos exatos termos legais (10% sobre o valor da operação), sem qualquer majoração arbitrária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

(i) A multa prevista no art. 47-E, III, “j”, item 2, da Lei Estadual nº 7.098/98 pode ser calculada sobre o valor da operação e/ou prestação, incluindo o valor da mercadoria transportada.

(ii) A infração tributária por descumprimento de obrigação acessória configura-se com a ausência de registro em posto fiscal, independentemente de dolo ou prejuízo ao erário.

(iii) A apresentação posterior de documentos fiscais não afasta a validade da autuação decorrente da omissão inicial.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual nº 7.098/98, arts. 17, XIV e XV; 47-E, III, “j”, item 2.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção expressa a precedentes no voto analisado.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão e, no presente caso, os embargos
não
prosperam ante a ausência de contradição no
decisum
, consoante passo a demonstrar.

Extrai-se dos autos que, a parte Recorrente ajuizou a ação de origem, objetivando a revisão da
base de cálculo da penalidade imposta à requerente, sendo esta valorada em montante compatível com o valor da prestação – R$ 5.223,26 (cinco mil, duzentos e vinte e três reais e vinte e seis centavos), assim como preconizado pelo artigo 47-E, inciso III, alínea J, da Lei Estadual nº 7.098/98, determinando-se, via de consequência, a redução da penalidade aplicada para o montante de R$ R$ 522,32 (quinhentos e vinte e dois reais e trinta e dois centavos) e a consequente restituição ao Requerente de R$ 21.455,89 (vinte e um mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e nove centavos
).

Narra que, foi contratada para prestar serviços de transporte rodoviário interestadual de fios e cabos elétricos de propriedade de Eletrocal Indústria e Comercio de Materiais Elétricos Ltda., iniciando a prestação no município de Caçador/SC, sendo finalizada nos municípios de Mineiros, Caldas Novas e Goiânia, todos no Estado de Goiás, e que na execução do serviço o motorista que conduzia a carga, errou o trajeto e acabou por adentrar o território do Estado do Mato Grosso, ficando nervoso com a situação, esquecendo-se de efetuar a parada no posto fiscal para recolher o protocolo de apresentação de documento fiscal na entrada do Estado, sofrendo portanto, sanção tributária.

Argumenta que, não há mácula na sua operação jurídica, muito menos nos interesses do Fisco, uma vez que, não existe prejuízo aos cofres públicos decorrentes da operação, sendo a penalidade imposta arbitrária e abusiva.

Os pedidos foram julgados improcedentes, ensejando a interposição de recurso de apelação, que foi desprovido

Contra o
decisum
, o Recorrente interpôs agravo interno que também foi desprovido.

Inconformado, opôs os presentes embargos.

Em análise aos embargos de declaração apresentados, observa-se que a pretensão da parte embargante reside na alegação de omissão no acórdão recorrido, sustentando que o Tribunal deixou de enfrentar, de forma expressa, o argumento relativo à desproporcionalidade da multa imposta, o que, segundo a recorrente, caracteriza um vício passível de ser corrigido.

Inicialmente, é importante ressaltar que, os embargos de declaração têm como finalidade principal sanar obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual o julgador deveria se pronunciar, conforme estabelecido no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No entanto, em se tratando da análise da multa tributária imposta, é necessário verificar se a decisão embargada de fato deixou de apreciar algum ponto relevante ou se o acórdão abordou adequadamente todos os aspectos da controvérsia.

Quanto a alegada desproporcionalidade, a decisão embargada consignou:

No tocante ao valor da penalidade imposta, não há que se falar em desproporcionalidade ou ilegalidade. O artigo 47-E, inciso III, alínea “j”, da Lei Estadual nº 7.098/1998 estabelece que a multa pela não apresentação da documentação fiscal pode ser fixada em 10% sobre o valor da operação ou prestação de serviço, nos casos em que não houver registro de passagem do documento fiscal em sistema de controle nacional. O montante exigido decorreu da aplicação de tal critério legal, não havendo qualquer vício na sua constituição. A tese de que a penalidade deveria ser calculada exclusivamente sobre o valor do serviço de transporte não encontra respaldo na legislação aplicável. O dispositivo normativo citado expressamente vincula a base de cálculo da multa ao valor da operação e/ou prestação do serviço, o que inclui, necessariamente, o valor da mercadoria transportada, conforme sistemática de tributação do ICMS incidente sobre operações interestaduais.

Imperioso ressaltar, ainda, que, no TAD ora discutido apenas constou o valor da operação, ou seja, das mercadorias, sendo este utilizado como base de cálculo para pagamento da multa. Ao contrário, não há informações do valor da prestação dos serviços.

Não se verifica, portanto, qualquer omissão no acórdão no que tange à análise da base legal que fundamentou a imposição da multa, uma vez que o Tribunal considerou expressamente a legislação pertinente e a aplicabilidade da multa conforme o valor da operação, e não apenas sobre o valor do serviço de transporte. A decisão recorrida abordou de forma clara que o dispositivo normativo em questão vincula a base de cálculo ao valor da operação, que inclui o valor da mercadoria transportada.

Ademais, não há que se falar em erro material ou contradição no julgamento. O Tribunal, ao desprover o recurso, reconheceu a regularidade da penalidade e a legalidade da retenção da mercadoria, em consonância com os preceitos legais que regem a fiscalização tributária no Estado de Mato Grosso.

Assim sendo, não existem vícios a serem sanados no acórdão embargado, sendo o recurso de embargos de declaração desprovido por sua total improcedência, uma vez que a decisão se encontra fundamentada de maneira clara, sem omissões ou contradições que possam comprometer sua validade.

Com essas considerações,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025